Tribunal: CARF
Processo: 11128.735425/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2. Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. AGENTE DE CARGA. Aplica-se o disposto no § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37, de 1966, à infração de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do mesmo Decreto-lei.
ALTERAÇÃO DA DATA DE ATRACAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. AGENTE DE CARGA.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atração, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a prestação das informações.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.735425/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.523 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
AEROPORTO URGENTE TRANSITARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE
DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se
cogitar de sua ilegitimidade passiva.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO
PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2. Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. AGENTE DE CARGA. Aplica-se o disposto no § 2o do art. 94 do
Decreto-lei no 37, de 1966, à infração de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
mesmo Decreto-lei.
ALTERAÇÃO
DA
DATA
DE
ATRACAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. AGENTE DE CARGA.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atração, por
meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança na data
prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a prestação das
informações.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO.
CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora do prazo
estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.735425/2013-46
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.523 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.735425/2013-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 164-186 em face da r. decisão de
fls. 147-156 sustentando, em síntese que:
- ocorrência da denúncia espontânea;
- impossibilidade do cumprimento das obrigações por razões alheias ao recorrente;
- violação principiológica;
- ausência de prejuízo a fiscalização;
A decisão de primeira instancia foi clara no sentido da existência da infração pelo
registro a destempo, bem como pela natureza objetiva da responsabilidade aduaneira prevista no
Regulamento Aduaneiro.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.523 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.735425/2013-46

2
Da Denuncia Espontânea
Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.
Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.
Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.
Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
3
Legitimidade passiva do agente de carga. Inobservância do prazo para prestar
informação. Responsabilidade pela multa aplicada. Tipicidade da conduta ao artigo
107, iv, “e”, do dl 37/66.
Em relação a legitimidade passiva, vale anotar que não existe espaço para dúvidas
acerca da responsabilidade do agente de cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro
quanto a obrigação daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.523 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.735425/2013-46

de embarque de prestar informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste
sentido, presentes de forma clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107
do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
O artigo 22 da referida instrução normativa estabelece os prazos para os registros
das desconsolidações. Necessário observar que o propósito e finalidade das normas de direito
aduaneiro aplicáveis aos casos em apreços estão direcionadas única e exclusivamente ao
Controle Aduaneiro, a ser exercido pelas Autoridades Administrativas, por meio do poder de
polícia que lhes é inerente.
Cada informação prestada a destempo, aliada ao fato de um volume incessante e
incansável de navios atracados nos portos nacionais, sobrecarregam e muito o trabalho dos
profissionais da Secretaria da Receita Federal.
Não é demais lembrar que o controle aduaneiro não se presta apenas para
averiguar tributações e sanções acessórias. Ao contrário, infinitamente mais amplo, de modo a
resultar, por meio dos agentes da fiscalização, na segurança não só dos cidadãos como também
da própria economia nacional. Portanto, de extrema importância o controle aduaneiro.
Neste cenário, inexiste tolerância para fins de perda de prazos para fins de
desconsolidações. Os parágrafos segundo a oitavo do artigo 22 da própria IN 800/2007, regulam
os casos em que os prazos não são aplicáveis. O presente caso não se aplica a absolutamente
nenhuma dessas situações.
Interessante trazer aos autos o trecho de fls. 18-19. Auto de Infração:
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira. Com efeito, as
informações exigidas foram prestadas somente às 16h02 do dia 17/04/2009 (data/hora
da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905043397009), ou
seja, após às quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação da embarcação no
Porto de Santos, ocorrido este em 17/04/2009, às 19h59, levando-se em conta que, neste
caso, foi dada duas horas adicionais, a partir da inclusão do documento genérico
ocorrida às 15h19 de 16/04/2009, conforme já anteriormente descrito, porém a
transportadora responsável pelo registro do Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL não fez uso.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.523 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.735425/2013-46

As fls. 28 se observa a Tela do SISCARGA em relação ao Número do Manifesto :
1509500608726. A data da operação ocorreu aos 17 de Abril de 2009 no que tange a escala
09000073320. Já as fls 33 consta a informação do bloqueio aos 17/04/2009, as 19:59:47 hs, cujo
desbloqueio ocorreu aos 04/05/2009 as 15:18:36 hs.
O extrato do conhecimento eletrônico de fls. 32 é claro no sentido da data da
disponibilização da informação do máster, qual seja, 16/04/2009 as 15:19:18 hs. Decorre-se disto
que o recorrente alega que ‘o sistema acabou gerando um bloqueio automático, tornando
impossível a conclusão da desconsolidação por parte da Recorrente no prazo regulamentar’.
Caberia a ele trazer aos autos, no mínimo, algum print ou outra informação/prova
de que tal fato procederia. Toda profissão tem o risco do negócio. Agente de Cargas deve estar
religiosamente harmônico para com as informações de extrato de escala, manifesto, dentre
outras. Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites internos de
suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há como
prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta.
A propósito, interessante colacionar julgado desta Egrégia Corte que, com riqueza
de fundamentos e detalhes, assim é transcrito:
Processo no 12466.002142/2010-01. Sessão de 27 de abril de 2021. Acórdão no 3201-
008.256 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles – Relator.
Em primeiro lugar, mesmo que pudéssemos considerar a ocorrência de caso fortuito ou
força maior como excludente de responsabilidade, que no caso trazido pela recorrente se
aplica em relação à responsabilidade pelos créditos, inclusive multas, devidos em razão
do extravio de mercadorias na importação (arts. 660 a 664 do Decreto 6.759, de 2009,
atual Regulamento Aduaneiro), é de se observar que o fato de a atracação ter sido
antecipada pelo armador não caracteriza essas hipóteses. Além disso, também não
procede e exclusão de responsabilidade por culpa de terceiro, uma vez que o Decreto-lei
no 37, de 1966, estabelece em seu art. 94, § 2o, que, na ausência de dispositivo de lei
expresso, a responsabilidade por infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável. Dessa forma, tratando-se de responsabilidade objetiva, não há que se
discutir sobre eventual elemento subjetivo, sendo irrelevante, para fins de aplicação da
penalidade, a culpa da recorrente. Art.94 - ... ... § 2o - Salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Dessa forma, a
recorrente só não seria responsável pela infração prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, caso não fosse responsável pela prestação de
informações à RFB. Mas esse não é o caso. Conforme se depreende do processo, a
recorrente agiu, nesta operação de importação, como um agente desconsolidador de
carga, representante do agente consolidador estrangeiro. O caput do art. 3o da IN RFB no
800, de 2007, expressamente disciplina a obrigatoriedade de representação do
consolidador estrangeiro por um agente de carga nacional, enquanto que o parágrafo
único desse mesmo art. 3o define esse consolidador estrangeiro como um transportador
sem embarcação (NVOCC – Non-Vessel Operating Common Carrier). Art. 3o O
consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga. Parágrafo único. O
consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC). O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as
referências feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua
representação por agente de carga. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer
referência ao transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência ao
agente de carga que o representa. Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de
2007, estabelece a obrigação do transportador de prestar informações sobre o veículo e
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.523 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.735425/2013-46

sobre as cargas nele transportadas, está também obrigando o agente de carga que o
representa. Mais explicitamente, temos o caput do art. 18 que trata da responsabilidade
do agente de carga em prestar informações sobre a desconsolidação de cargas:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante
Com a devida vênia, inexistindo provas acerca da impossibilidade de acesso ao
sistema, não há como acatar este argumento trazido pela recorrente.
4
Da violação do principio da proporcionalidade no processo administrativo fiscal.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta Corte.
5
Do dispositivo
Do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Original